Tribunal: TJSP
Processo: 1035789-73.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Pretensão dos embargantes de ver o réu compelido a demonstrar a movimentação de sua conta corrente, para verificação da regularidade dos lançamentos de impostos e
Tributos - A indicação dos lançamentos impugnados que representa quase que uma cópia dos extratos bancários, posto que contém todos os lançamentos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Pretensão dos embargantes de ver o réu compelido a demonstrar a movimentação de sua conta corrente, para verificação da regularidade dos lançamentos de impostos e
Tributos - A indicação dos lançamentos impugnados que representa quase que uma cópia dos extratos bancários, posto que contém todos os lançamentos de impostos e tributos a débito da conta corrente indicada pelos recorrentes, sem discriminar concretamente em que consistiria eventual irregularidade - Pretensão genérica e ingnoscível - Demanda improcedente - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.